Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-40.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002627-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR PIANA - CPF: 117.159.508-52 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE TREVISAN - CPF: 091.214.889-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos
” (Proc. nº 1011724-84.2023.8.11.0037), ajuizada contra o Banco/agravante por FERNANDO CESAR PIANA, por entender que a prova dos autos demonstra o preenchimento dos requisitos indispensáveis à medida, notadamente porque fora realizado prévio requerimento administrativo formal ao réu, deferiu o pedido de tutela de urgência para “
determinar a suspensão da exigibilidade das operações CPR 565128, BB Agronegócio Custeio 329015607, BB Investe Agro 4007375, BB Custeio Agropecuário 4007610, BB Agronegócio Comercial 4007712, BB Custeio Agropecuário 4007785, BB Agronegócio Comercial 4007786, BB Investe Agro 11674863, Contrato 110426660, Contrato 127848153 e Contrato 129059213, enquanto estiver pendente de apreciação o requerimento de prorrogação da operação (...), bem como que o requerido não inscreva o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito para com relação às operações sub judice, nem a lance em prejuízo junto ao SICOR/BACEN
”, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial (cf. Id nº 201450659).

O Banco/agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao deferir pedido de tutela de urgência formulado pelo autor porque as operações bancárias questionadas foram livremente contratadas e o alegado prejuízo narrado nos autos ocorreu no ano de 2019, exsurgindo daí a ausência de prova capaz de comprovar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que pudesse justificar a suspensão dos descontos.

Afirma que a concessão da tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo, contudo, é indispensável a demonstração da presença dos requisitos supracitados, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada “seja reconsiderada a decisão que deferiu a tutela de urgência”, formulada pelo autor especificamente em relação a suspensão dos descontos, e, ainda, “para excluir ou rever a multa fixada” (cf. Id nº 56696459).

A decisão vinculada ao Id. nº 202590190 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 205841171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente à ação declaratória mandamental de prorrogação de dívidas c/c revisional de contratos, proposta por Fernando César Piana em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Segundo a narrativa exordial, as partes realizaram tratos na intenção de financiar atividades rurais produtivas e, neste período, o autor contratou as seguintes operações: a) CPR 565128, no valor de R$ 1.999.917,16; b) BB Agronegócio Custeio 329015607, no valor de R$ 1.538.539,53; c) BB Investe Agro 4007375, no valor de R$ 403.766,50; d) BB Custeio Agropecuário 4007610, no valor de R$ 1.182.811,78; e) BB Agronegócio Comercial 4007712, no valor de R$ 1.212.639,91; f) BB Custeio Agropecuário 4007785, no valor de R$ 476.979,71; g) BB Agronegócio Comercial 4007786, no valor de R$ 1.537.117,69; h) BB Investe Agro 11674863, no valor de R$ 284.752,27; i) Contrato n.º 110426660, no valor de R$ 228.478,91; j) Contrato n.º 127848153, no valor de R$ 240.960,77; k) Contrato n.º 129059213, no valor de R$ 258.055,34.

Relata que amargou prejuízos produtivos e financeiros no manejo de suas atividades em virtude da manifestação de eventos extremos de seca e excesso de chuvas. Por esse motivo, requisitou ao agente financeiro que o título de crédito rural fosse prorrogado, haja vista que não conseguiria adimplir com o título na periodicidade que havia sido originalmente contratada, bem como requisitou cópia de todas as operações financeiras. Todavia, mesmo após preencher as exigências legais, os prepostos do Banco do Brasil exigiram, como fator condicionante à prorrogação, que o produtor dispusesse de garantia equivalente ao dobro de seu saldo devedor.

Em sede de tutela de urgência, postula: i) pela suspensão da exigibilidade das operações CPR 565128, BB Agronegócio Custeio 329015607, BB Investe Agro 4007375, BB Custeio Agropecuário 4007610, BB Agronegócio Comercial 4007712, BB Custeio Agropecuário 4007785, BB Agronegócio Comercial 4007786, BB Investe Agro 11674863, Contrato 110426660, Contrato 127848153 e Contrato 129059213, enquanto estiver pendente de apreciação o requerimento de prorrogação da operação; ii) que o requerido traga aos autos a cópia das operações CPR 565128, BB Agronegócio Custeio 329015607, BB Investe Agro 4007375, BB Custeio Agropecuário 4007610, BB Agronegócio Comercial 4007712, BB Custeio Agropecuário 4007785, BB Agronegócio Comercial 4007786, BB Investe Agro 11674863, Contrato 110426660, Contrato 127848153 e Contrato 129059213, bem como de suas respectivas fichas gráficas; iii) pela determinação para que o requerido não inscreva o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito para com relação às operações sub judice, nem a lance em prejuízo junto ao SICOR/BACEN, para que o autor possa continuar contratando com outras instituições financeiras e, assim, possa dar continuidade às suas atividades. (...).

A Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, garante o direito do produtor rural de alongar a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que atendidos os requisitos legais para a sua concessão.

Assim, para obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira, bem como que a situação econômica adveio de uma das hipóteses enumeradas no Manual de Crédito Rural, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Importante ressaltar, por oportuno, que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui ato discricionário das instituições financeiras, mas direito do devedor, nos termos da lei. Sob tal conjuntura jurídica, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Com efeito, o autor pleiteou extrajudicialmente, junto ao banco requerido, a prorrogação para o pagamento dos débitos rurais. Outrossim, o referido pedido administrativo foi embasado por laudo de perda subscrito por profissional técnico.

O perigo de dano decorre da eventual cobrança dos débitos, em valores consideráveis, bem como a possibilidade de inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes, prejudicando o exercício de sua atividade rural.

Assim, não sendo viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, vez que tal questão demanda dilação probatória, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente abstenção da negativação do nome do devedor, enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dívida. (...).

Assim, a tutela cautelar aparta, de fato, o risco potencial à relação jurídica, assegurando, durante o trâmite processual, a diminuição de eventuais prejuízos e potencializando a possibilidade de êxito de composição.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino: i) a suspensão da exigibilidade das operações CPR 565128, BB Agronegócio Custeio 329015607, BB Investe Agro 4007375, BB Custeio Agropecuário 4007610, BB Agronegócio Comercial 4007712, BB Custeio Agropecuário 4007785, BB Agronegócio Comercial 4007786, BB Investe Agro 11674863, Contrato 110426660, Contrato 127848153 e Contrato 129059213, enquanto estiver pendente de apreciação o requerimento de prorrogação da operação; ii) que o requerido apresente aos autos a cópia das operações CPR 565128, BB Agronegócio Custeio 329015607, BB Investe Agro 4007375, BB Custeio Agropecuário 4007610, BB Agronegócio Comercial 4007712, BB Custeio Agropecuário 4007785, BB Agronegócio Comercial 4007786, BB Investe Agro 11674863, Contrato 110426660, Contrato 127848153 e Contrato 129059213, bem como de suas respectivas fichas gráficas; iii) que o requerido não inscreva o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito para com relação às operações sub judice, nem a lance em prejuízo junto ao SICOR/BACEN, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 do CPC nos seguintes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em um primeiro momento, é sabido que o alongamento da dívida consiste na sua prorrogação em razão do devedor não possuir capacidade financeira para cumprir os termos pactuados do financiamento, quanto a sua forma e o seu prazo.

Ora, a ação versou sobre o direito ao alongamento da dívida, tese com base na qual o devedor defendeu que a dívida era inexigível, por incidência da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”
.

Foi constatado pelo Juízo que “
mesmo após preencher as exigências legais, os prepostos do Banco do Brasil exigiram, como fator condicionante à prorrogação, que o produtor dispusesse de garantia equivalente ao dobro de seu saldo devedor”.

É certo, pois, que o devedor tem direito ao alongamento do vencimento da dívida, mas para tanto deve preencher os requisitos exigidos,
entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, a orientação do eg. STJ é no sentindo de que, “
a pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo
." (AgInt no REsp 1684927/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor, não uma mera faculdade do credor, conforme entendimento cristalizado na súmula 298 do STJ. VV. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ESTIAGEM - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.147897-9/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, Julgado em 27/01/2022)

No caso, o Juízo deferiu o pedido ao constatar que “
não sendo viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, vez que tal questão demanda dilação probatória, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente abstenção da negativação do nome do devedor, enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dívida” (...), Assim, a tutela cautelar aparta, de fato, o risco potencial à relação jurídica, assegurando, durante o trâmite processual, a diminuição de eventuais prejuízos e potencializando a possibilidade de êxito de composição”.

Ao demais, não vislumbro prejuízo irreparável que o agravante poderá sofrer, notadamente porque a medida postulada pelo autor/agravado é de fácil reversibilidade, caso fique demonstrado, durante a instrução processual, lastro legítimo para a realização da cobrança imediata.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024